Tribunal: TJMT
Processo: 1035612-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035612-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - CNPJ: 29.744.778/0418-96 (APELADO), ADRIANA IVONE MARTINS BASTOS - CPF: 134.569.278-19 (ADVOGADO), MONICA GAZAL MUNIZ - CPF: 802.900.271-87 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), CAIO IGOR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 067.273.771-03 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 72.624.521/0001-20 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA - CPF: 047.621.701-60 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – QUESTÃO AFETA À ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS VENDA DIRETA DE VEÍCULOS EM QUE O ESTADO DE ORIGEM DOS PRODUTOS É MINAS GERAIS - CONCESSIONÁRIA COM SEDE NO DISTRITO FEDERAL

-

RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO PELA CONCESSIONÁRIA QUE EFETUA A ENTREGA AO CONSUMIDOR FINAL - DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA ADQUIRENTE/AUTORA/APELADA (ESTADO DE MATO GROSSO) – INCIDÊNCIA DO CONVÊNIO ICMS N. 51/00 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de decadência, formulada em vício no produto ou vício oculto, pois o caso não comporta tal análise, mas sim discussão acerca de cobrança tributária, por diferencial de alíquota em ICMS.

Aplica-se ao caso o Convênio ICMS n. 51/00, impondo-se à concessionária em que está localizada a concessionária que fará a entrega do veículo o pagamento do diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em se tratando de venda direta pela montadora ao consumidor final.

Em se tratando de falha de prestação de serviços, e sendo o caso de afronta ao direito do consumidor, quanto à aplicação de legislação tributária, respondem solidariamente aquelas que participaram na cadeia negocial de fornecimento dos serviços (montadora e concessionária distribuidora dos produtos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1035612-07.2022.8.11.0041, movida por
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
,
JULGOU PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do artigo 487, I do CPC,
RATIFICANDO
a tutela deferida, confirmando a obrigação das rés em realizar o pagamento do imposto ICMS DIFAL conforme guias emitidas pela SEFAZ/MT. E, ainda,
CONDENOU
a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA,
em síntese, defende a reforma da sentença, alegando preliminarmente a decadência do direito de reclamar, no prazo de 90 dias, por vícios aparentes ou de fácil constatação. Alega, ainda, que no caso de vício oculto o prazo é contado desde o momento em que ficar evidenciado o vício.

No mérito, diz que “(...) Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, na qual a Apelada alega que adquiriu 2 veículos da Apelante (sediada em Betim/MG), mediante a modalidade de faturamento direto da montadora, tendo a sua retirada sido realizada junto à 2a Ré (Bali Brasília Automóveis Ltda.), integrante da rede de distribuição Fiat, sediada no Distrito Federal”; que “(...) que ao solicitar o emplacamento dos veículos adquiridos no Estado do Mato Grosso, o pedido foi indeferido pela Secretaria de Fazenda Mato-grossense, ao fundamento de que não teria havido o recolhimento do ICMS DIFAL, que, supostamente, seria devido nas operações em que o consumidor final é residente nesse Estado”.

Defende a não incidência do ICMS DIFAL sobre operações de venda direta de veículos, não havendo impossibilidade de exigência do imposto pelo Estado de Mato Grosso, em razão do convênio ICMS N. 51/00.

Argumenta que não há dano objetivo à parte Apelada.

Diz que não é aplicável ao caso o artigo 14 do CPC.

Requer “(...) (i) preliminarmente, a decadência do direito da Apelada de requerer a resolução das pendências existentes nos veículos adquiridos, nos termos do art. 26 do CDD; (ii) no mérito, a inexistência de qualquer obrigação por parte da Apelante no recolhimento de ICMS DIFAL ao Estado do Mato Grosso, nos termos do Convênio 51/00, incorporado pelo RICMS/MT, uma vez que, para o caso de venda direta de veículo novo para consumidor não contribuinte, o ICMS é devido ao Estado de origem das operações (Minas Gerais) e ao Estado em que a Concessionária faz a entrega da mercadoria (Distrito Federal). Por fim, uma vez que a Apelante foi obrigada a suportar de forma injusta o pagamento de valores manifestadamente indevidos, requer-se que a Apelada proceda a imediata devolução dos valores que a Apelante foi indevidamente constrangida a pagar, sob pena de violação ao artigo 302, III do CPC. Em razão da manifesta improcedência dos pedidos formulados pelas razões já expostas, e ao fato de que foi a Apelada quem deu causa ao processo, requer-se a inversão do ônus da sucumbência para condenar a Apelada ao pagamento ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”.

Por sua vez,
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
, afirma que a sentença está equivocada em condená-la no pagamento do ICMS DIFAL EMITIDO PELA SEFAZ/MT, diante da inequívoca confissão da Recorrida acerca da impossibilidade de atribuir responsabilidade à ora Apelante.

Diz que “(...) a própria RECORRIDA confessa que os automóveis adquiridos não foram vendidos nem faturados por esta RECORRENTE “BALI”, uma vez que o pagamento do ICMS DIFAL devido cabe ao emissor da Nota Fiscal, o qual foi realizado pela MONTADORA FIAT no estado de Minas Gerais”; que a recorrida confessa que a Apelante foi somente a responsável pela entrega das mercadorias; que não vendeu e nem emitiu as notas fiscais geradoras do referido imposto.

Argumenta que é ilegal a cobrança de ICMS DIFAL pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso; e que não houve falha na prestação do serviços pela recorrente.

Requer “(...) A. O provimento do presente Recurso de Apelação para reformar a Sentença de ID 160681313, para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, em razão da ilegalidade e equívoco da sentença recorrida em compelir esta RECORRENTE ao pagamento da inequívoca cobrança ilegal do ICMS DIFAL realizado pela SEFAZ/MT, haja vista que o referido imposto já foi pago para o Distrito Federal (SEFAZ/DF) e conforme resta comprovado a inexistência de falha na prestação de serviço e/ou ato ilícito na conduta praticada por esta RECORRENTE; B. Subsidiariamente, o provimento do presente Recurso de Apelação para reformar a Sentença de ID 160681313, para julgar totalmente improcedente o pleito autoral em face desta RECORRENTE, conforme a aplicação objetiva da excludente de responsabilidade civil prevista no inciso II, do §3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os supostos danos foram causados, única e exclusivamente, pela Secretaria da Fazenda do Mato Grosso através de ato Administrativo manifestamente abusivo e ilegal, assim como a venda/faturamento dos veículos foi realizada exclusivamente pela MONTADORA FIAT, considerando ainda que a mera entrega de veículos não constitui fato gerador do ICMS DIFAL. C. A condenação da RECORRIDA no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos exatos termos do artigo 85, caput, § 2o do Código de Processo Civil (...)”.

Em contrarrazões, a parte Apelada requer o desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
.

Mostra-se totalmente descabida a pretensão de decreto decadencial, em razão de não observância do prazo de 90 (noventa) dias, com base no artigo 26 do CDC, eis que o caso se amoldaria à existência de vícios aparentes ou de fácil constatação. E, ainda, que no caso de vício oculto o prazo é contado desde o momento em que ficar evidenciado o vício.

Ora, o caso não é de vício do produto. Não há qualquer discussão sobre eventual vício oculto. Trata-se de discussão que envolve obrigação tributária, envolvendo aquisição de veículos e emplacamento em outro Estado da federação.

Assim, é insubsistente o pedido.

Em assim sendo,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais n. 1035612-07.2022.8.11.0041, movida por
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
, em face de
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA,

JULGOU PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do artigo 487, I do CPC,
RATIFICANDO
a tutela deferida, confirmando a obrigação das rés em realizar o pagamento do imposto ICMS DIFAL conforme guias emitidas pela SEFAZ/MT. E, ainda,
CONDENOU
a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

O caso em concreto versa sobre cobrança de diferencial de alíquotas de ICMS, em razão de venda direta de veículos automotores, conforme Notas Fiscais n5481421 e 5481420).

De modo que se mostra necessária a aplicação dos termos do Convênio ICMS 51/2000, de 15/09/2000, que incide em razão de faturamento direto ao consumidor, em razão de aquisição de veículos novos perante a fabricante/montadora, com a entrega do veículo pela concessionária envolvida na operação.

Tal situação impõe a aplicação inciso I, do § 1o, da cláusula primeira, eis que no que diz respeito ao diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS entre o Estado da Concessionária e o Estado de Licenciamento do veículo,
na hipótese de aquisição de veículo através de venda direta pela montadora ao consumidor final não contribuinte do imposto
, ficará a cargo da Unidade Federada em que está localiza a concessionária que fará a entrega do veículo, nos termos do que preceitua o § 2°, cláusula primeira, do Convênio ICMS 51/00.

Nos termos do artigo155, incisos VII e VIII, alínea b, daConstituição Federal, a responsabilidade pelorecolhimentodo imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será atribuída aoremetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto.

Não cabe aqui buscar responsabilizar o Estado de Mato Grosso, com alegações de descumprimento de legislação específica. Poderia a

parte Apelante buscar o direito que julga possuir em ação voltada contra o ente federado, em ação de natureza de direito público, questionando a legislação referente ao DIFAL (Diferença de Aliquota) de ICMS. Entretanto, aqui a questão tem ênfase em atividade e interesse particular (posto que a IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS busca o emplacamento de seu veículo, dentro dos parâmetros legais).

Nesse sentido, considera-se plausível a fundamentação da sentença, a qual reproduzo em parte:

“(...) No caso dos autos, a autora se insurge em face da cobrança por parte do SEFAZ-MT referente ao DIFAL do ICMS para proceder a regularização/emplacamento e licenciamento dos veículos adquiridos, objeto das NFe n° 5481421 e 5481420, que segundo suas alegações, se configura ilegal e abusiva, por estar exigindo de consumidor final não contribuinte do imposto, o diferencial de alíquotas sem que a situação entabulada nos autos permita a sua exigência daqueles que não são contribuintes.

Pois bem.

As operações de faturamento de veículo efetuadas direto da montadora para o consumidor estão disciplinadas no Convênio ICMS 51/2000, de 15/09/2000, (publicado no DOU em 20/09/2000), que dispõe:

“Cláusula primeira. Em relação às operações com veículos automotores novos, constantes nas posições 8429.59, 8433.59 e no capítulo 87, excluída a posição 8713, da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria/Sistema Harmonizado - NBM/SH, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador, observar-se-ão as disposições deste convênio.

§ 1o O disposto neste convênio somente se aplica nos casos em que:

I - a entrega do veículo ao consumidor seja feita pela concessionária envolvida na operação;

II - a operação esteja sujeita ao regime de substituição tributária em relação a veículos novos.

§ 2o A parcela do imposto relativa à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição é devida à unidade federada de localização da concessionária que fará a entrega do veículo ao consumidor. [...]

Cláusula segunda. Para a aplicação do disposto neste convênio, a montadora e a importadora deverão:

I - emitir a Nota Fiscal de faturamento direto ao consumidor adquirente:

a) com duas vias adicionais, que, sem prejuízo da destinação das demais vias prevista na legislação, serão entregues:

1. uma via, à concessionária;

2. uma via, ao consumidor;

b) contendo, além dos demais requisitos, no campo “Informações Complementares”, as seguintes indicações:

1. a expressão “Faturamento Direto ao Consumidor - Convênio ICMS No 51/00, de 15 de setembro de 2000”.

2. detalhadamente as bases de cálculo relativas à operação do estabelecimento emitente e à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição, seguidas das parcelas do imposto decorrentes de cada uma delas;

3. dados identificativos da concessionária que efetuará a entrega do veículo ao consumidor adquirente;”

Da interpretação dos referidos dispositivos, entende-se que o Convênio ICMS no 51/00 se aplica em relação às operações com veículos automotores novos, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela fabricante/montadora com a entrega do veículo ao consumidor final pela concessionária envolvida na operação, pelo que, dá análise das NFe n° 5481421 e 5481420, referido regramento incide no caso sub judice, em consonância com o inciso I, do § 1o, da cláusula primeira.

Posto isso, quanto ao diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS entre o Estado da Concessionária e o Estado de Licenciamento do veículo, na hipótese de aquisição de veículo através de venda direta pela montadora ao consumidor final não contribuinte do imposto, ficará a cargo da Unidade Federada em que está localiza a concessionária que fará a entrega do veículo, nos termos do que preceitua o § 2°, cláusula primeira, do Convênio ICMS 51/00.

À propósito, dispõe o art. 155, incisos VII e VIII, alínea b, da Constituição Federal, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será atribuída ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto.

Veja-se.

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto;”

Nessa seara, nas NFe n° 5481421 e 5481420, constam nos campos “cálculo do imposto” e “dados adicionais”, informações acerca do recolhimento do imposto com base no Convênio ICMS 51/00, de modo que, ao que tudo indica, fora feito o pagamento da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS ao Estado de Mato Grosso pela Montadora.

Todavia, a autora restou impedida de realizar o emplacamento e licenciamento em razão da ausência do pagamento da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS ao Estado de Mato Grosso.

Diante desse cenário, é evidente que a parte autora ficou privada do uso do automóvel adquirido, em grave falha na prestação dos serviços.

Cabe registrar que a relação jurídica estabelecida entre os litigantes revela prática de consumo, tendo em vista que a prestação de serviço de venda de veículos se insere dentro do conceito de fornecedor, ao ponto em que a aquisição do bem por seu adquirente atribui a este o caráter de consumidor final, conforme elementos estampados na lei de consumo (art. 3o, CDC).

Com efeito, a matéria em questão diz respeito ao dever de indenizar, tendo em vista que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus consumidores por defeitos relativos à prestação e execução do serviço contratado, assim como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC).

Em relação ao dano moral, válido pontuar que, para a configuração do dano moral da pessoa jurídica, é preciso demonstrar a mácula a honra objetiva, representada pela imagem da pessoa jurídica perante terceiros, sua reputação e respeitabilidade de seu nome comercial no mercado em que atua.

Não há nos autos provas de que a situação discutida tenha atingido as mencionadas esferas, pelo que não há como acolher o pedido indenizatório de danos morais.

Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do artigo 487, I do CPC, e por consequência
RATIFICO
a tutela deferida, confirmando a obrigação das rés em realizar o pagamento do imposto ICMS DIFAL conforme guias emitidas pela SEFAZ/MT”.

Portanto, descabida é a tese da Apelante, e perfeitamente aplicável o Código de Defesa Consumerista, sobretudo porque o veículo seria incorporado ao patrimônio da igreja.

Quanto à alegação de ausência de prejuízos, é evidente que ocorreu prejuízo de ordem material; no que tange ao pedido indenizatório, não há interesse recursal, pois a sentença não acolheu tal pretensão.

Quanto ao recurso interposto por BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA, também não merece prosperar.

A responsabilidade entre as Apelantes é solidária, sendo possível e pertinente a propositura da ação também em face da concessionária, que fez parte da cadeia envolvendo o negócio. E como a Apelante foi responsável pela entrega dos automóveis é fato que participou da atividade.

Assim, há que ser negado provimento ao apelo.

Da mesma forma, despicienda é a tentativa de responsabilizar o Estado neste feito. Frise-se que a eventual ilegalidade de cobrança do ICMS DIFAL pelo Estado de Mato Grosso deve ser tratada em Câmara de julgamento de natureza pública; e não aqui, em que os interesses são particulares, e o viés é privado, envolvendo o negócio, a análise da obrigação de fazer e a reparação de danos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos.

Majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025